Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016347-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), IVAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 701.761.661-81 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE MARCELANDIA (IMPETRADO), WEVERTON LUIZ DA SILVA PAIVA - CPF: 047.685.961-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIAVILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO AOS AGENTES POLICIAIS – TENTATIVA DE EVASÃO DO LOCAL APÓS O DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA.

A prática de tentativa de homicídio em estabelecimento comercial e motivada por ciúmes da ex-companheira, assim como a reiteração criminosa contemporânea,
constituem motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública
.

A apresentação de nome falso e tentativa de evasão do local do crime demonstram aparente intenção de furtar-se aos rigores da lei, a justificar a constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Impertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando estas se mostrarem insuficientes
para preservar a ordem pública diante da prática criminosa durante o cumprimento de penas definitivas em regime semiaberto e aproximadamente 1 ano após o paciente ser beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em processo criminal pretérito, incluindo a de não se envolver em outros delitos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivan Vinicius da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar, bem como que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e profissão definida, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas.

Com tais considerações, pleiteia a outorga de liberdade provisória ao paciente (Id. n. 219956185).

Junta documentos (Ids. n. 219956186 a 219956189).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 220214683).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 221661663).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 226610159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Ivan Vinicius da Silva
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do delito homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar, bem como que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e profissão definida, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 10 de junho de 2024, pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II) nas circunstâncias assim descritas na denúncia:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 23h00, no Bar Eskinão, situado na Rua Domingos Martins, bairro Vila Isabel, Marcelândia/MT, o denunciado
IVAN VINICIUS DA SILVA
, tentou matar Weverton Luiz da Silva Paiva, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima (termo de depoimento e laudo de lesão corporal).

Restou apurado que, na data e local dos fatos, Ivan Vinicius da Silva estava no Bar Eskinão, quando, em dado momento, viu sua ex-companheira Denise Strada dançando com Salatiel e, com ciúmes, desferiu um tapa no rosto de Salatiel, que estava no local na companhia do amigo Weverton.

Consta que, ato contínuo, formou-se uma confusão entre Ivan e Salatiel. Em determinado momento, Ivan passou correndo por Ivan e pela vítima Weverton e desferiu um golpe de canivete (apreendido, conforme Termo de apreensão ID: 159627807) pelas costas de Weverton, consubstanciando o meio que dificultou sua defesa.

Consta dos autos que o motivo seria o fato de Salatiel estar dançando com a ex-companheira do acusado. (...)”
(Id. n. 161143847 – PJe 1000542-45.2024.8.11.0109).

O paciente foi submetido à audiência de custódia no dia seguinte, ocasião em que sua prisão fora convertida em preventiva pela magistrada de primeiro grau,
in verbis
:

“
(...) Em relação à prisão em flagrante há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme Boletim de Ocorrência de n° 2024.171000, termo de exibição e apreensão, ficha de atendimento médico, depoimento da vítima e depoimentos dos policiais que prenderam o custodiado, estando presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse ponto, realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial.

Em relação aos demais requisitos, agora relacionados ao artigo 313 do CPP, o custodiado foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, sendo crime doloso com pena superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I CPP).

Em relação ao periculum libertatis, diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso a ofensa à ordem pública está revelada pela potencial periculosidade do custodiado e pelo risco considerável de que caso permaneça solto o conduzido continue se dedicando à prática de ilícitos e pelo modus operandi.

Sobre o vértice da periculosidade, constatou-se sua demonstração notadamente ao modus operandi, vez que o mesmo, por motivos de somenos importância (ciúmes da ex-companheira) e em um estabelecimento comercial (bar), com desdém para com a vida humana, desferiu um golpe de canivete nas costas da vítima.

A conduta do flagranteado acarreta intranquilidade social, especialmente considerando que foram praticadas em uma pequena cidade e presenciadas por terceiros.

Cumpre registrar ainda que, em consulta aos registros criminais do custodiado, observa-se uma ficha extensa, incluindo o inquérito policial n. 1000089-84.2023.8.11.0109 (lesão corporal dolosa por violência doméstica), em trâmite nesta Comarca.

O custodiado, mesmo respondendo a outro processo criminal, no qual teve impostas medidas cautelares, incluindo a de não se envolver em outros delitos (autos n. 1000990- 86.2022.8.11.0109), não teria sido suficiente para impedir que fosse o custodiado acautelado novamente, desta vez pelo presente processo, retomando, por suposto, ao cometimento de novas infrações.

Assim, existem elementos suficientes e contemporâneos referentes à periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.

No que se refere a ofensa à aplicação da lei penal é evidenciada pela tentativa de ludibriar os policiais, apresentando um nome falso, "Paulo Ricardo", bem como pela tentativa de evadir-se do local ao se esconder no banheiro do estabelecimento, restando caracterizada uma provável tentativa na obstrução ao andamento das investigações e porventura ação penal.

Desse modo, demonstrado o necessário perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em concessão de liberdade provisória mediante fiança, tampouco em concessão das cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONVERTO

a prisão em flagrante em prisão preventiva
em relação ao custodiado
IVAN VINICIUS DA SILVA
. (...)”
(Id. n. 219956189;
sic
)

Como se vê, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, considerando-se o modo de execução da tentativa de homicídio [motivado por ciúmes da ex-companheira e praticado em um estabelecimento comercial], e na reiteração delitiva do paciente, o qual registra extensa ficha criminal, inclusive um inquérito policial recente por lesão corporal dolosa praticada no ambiente doméstico (PJe N.U 1000089-84.2023.8.11.0109), bem como na aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente teria se apresentado com nome falso aos agentes policiais e tentado evadir-se do local após o delito.

A prática de tentativa de homicídio em estabelecimento comercial e motivada por ciúmes, assim como a reiteração criminosa contemporânea,
“constituem motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC no 712.234/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2022).

Outrossim, a apresentação de nome falso e tentativa de evasão do local do crime demonstram aparente intenção de furtar-se aos rigores da lei, a justificar a constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal (STJ, HC n. 399.014/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2017).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Importante destacar, por sua vez, que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente (como o fato de possuir residência fixa e exercer profissão lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em seu turno, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a prática de tentativa de homicídio durante o cumprimento de penas definitivas em regime semiaberto [condenações por roubos majorados - SEEU N.U 0000103-11.2017.8.11.0040] e aproximadamente 1 ano após ser beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em processo criminal pretérito, incluindo a de não se envolver em outros delitos (PJe N.U 1000990-86.2022.8.11.0109).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Portanto, a substituição da custódia por medidas cautelares afigura-se impertinente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024